Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704186-38.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: H. R. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: LETÍCIA DE SOUZA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 57372028, o recorrente informa que não tem interesse no prosseguimento dos embargos de declaração em razão de a parte autora ter ultrapassado a idade para frequentar creche. Recebo a manifestação do recorrente como desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010